Tribunal: TJES
Processo: 5029468-48.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029468-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ALDA LUCIA RODRIGUES PINTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

PROCESSO Nº
5029468-48.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ALDA LUCIA RODRIGUES PINTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação Declaratória de Anulação de débito c/c reparação de Danos Morais ajuizada por ALDA LUCIA RODRIGUES PINTO em face de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., ambos devidamente qualificados nos autos, aduz a autora que é aposentada e pensionista e que embora não tenha firmado junto ao Réu nenhum contrato de cartão de crédito consignado, vem sofrendo descontos por parte do réu nos seus benefícios junto ao INSS.

Em síntese, o magistrado de julgou: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: Declarar ilegais os descontos em folha de pagamento decorrentes de “empréstimo sobre RMC” no valor de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), no benefício previdenciário da requerente de Aposentadoria por invalidez e os descontos decorrentes de “empréstimo sobre RMC” no valor de R$ 64,73 (sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), no benefício previdenciário da requerente de Pensão por Morte; Ratificar a liminar deferida no id. N° 20291459, para fins de suspender os descontos mensais; Determinar a restituição em dobro dos valores comprovadamente descontados de seus benefícios previdenciários, referentes aos contratos de nº 858398257 e nº 858458312. Sobre o montante, incidirá correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação (art. 405 do CC), momento a partir do qual, por serem devidos também os juros de mora, será aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba ambos os encargos, a teor do posicionamento adotado pelo c. STJ e reproduzido pelo e. TJES; Condenar a requerida a reparar os danos morais na monta de R$2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigido desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros a partir da citação.”

Em sede recursal, a empresa requerida, alega que o consumidor contratou o cartão e tinha ciência da contratação.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito a parte autora, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

De antemão, verifico que a contratação questionada é da modalidade Reserva de Margem Considerável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

A meu ver, no caso em tela estamos diante de típica venda casada (vedada pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC). Ou seja, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente o caso dos autos), todavia, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito para saque do valor correspondente.

Restou devidamente comprovado nos autos

que

a cobrança do mínimo do cartão uma malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em folha de pagamento, com o que são geradas dívidas impagáveis e com juros muito superiores ao tradicional contrato de mútuo. A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e, como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente, prática que merece ser reprimida.

No mesmo sentido:

CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - INVIABILIDADE - NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018). Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Autora que se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito - reserva de margem consignável - com liberação de valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC. Dano moral, no entanto, não configurado. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência reconhecida como recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1001039-69.2017.8.26.0341; Relator: João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018) (destaquei).

Ademais, a eventual ausência de margem consignável para inclusão de contrato de empréstimo consignado não exime a instituição bancária demandada do seu dever de informação quanto a modalidade do negócio jurídico ofertado ao consumidor, assim como em relação às suas características e formas de pagamento, sendo que, in casu, a consumidora Recorrente afirmou que não tinham ciência das peculiaridades da pactuação de cartão de crédito consignado.

Por derradeiro, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário da consumidora Recorrente, de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos: “
No presente caso, a Autora, de forma expressa, afirma que não celebrou contrato com a requerida, bem como nota-se que nos documentos anexados pela parte ré não consta nenhuma assinatura da autora, seja manual ou eletrônica. Outrossim, a parte ré não afirma a forma de contratação utilizada pela parte autora, ou seja, se foi contratação pessoal em agência ou eletronicamente. Além disso, anexa a mesma foto da autora para comprovar as duas contratações que segundo a própria ré se deram em datas diferentes, quais sejam, contrato de n° 858398257, que foi celebrado em 01/08/2018 e contrato de n° 858458312 que foi celebrado em 08/08/2018. Logo, nos termos da tese firmada no Tema 1061 do STJ, que é de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), cabia à parte demandada, enquanto Instituição responsável pelo contrato bancário, demonstrar a autenticidade das assinaturas constantes no referido pacto, o que não ocorreu, pois nem mesmo assinaturas foram verificadas nos contratos anexados pela ré, seja manualmente ou eletronicamente. E assim o digo porque os documentos carreados à contestação referem-se aos contratos questionados, às faturas emitidas pelo Requerido, e à transferência do numerário para uma conta em que consta a Autora como titular, contudo, eles não têm o condão de demonstrar a autenticidade da contratação, ou seja, que elas realmente foram feitas pela Requerente. As telas sistêmicas de ID 29617993 e 29617994 não se mostram suficientes para demonstrar o alegado saque ou regularidade da transferência para conta em nome da autora. Em que pese ter o réu apresentado as faturas dos cartões, é possível verificar que em sua quase totalidade há o pagamento do valor mínimo. Ademais, as faturas dos cartões de crédito consignados são documentos gerados após a contratação, que não foi comprovada nos autos.”

As decisões reiteradas destacam a responsabilidade objetivo das instituições bancarias, conforme súmula 479 do STJ:
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

Levando em consideração a situação de hipossuficiência da parte autora e a responsabilidade objetiva da instituição bancaria, não provou a licitude da contratação dos autos.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)